Tribunal: TJMT
Processo: 1018302-82.2020.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1018302-82.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Violência Doméstica Contra a Mulher, Habeas Corpus - Cabimento, COVID-19]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[IRAN QUIRINO DO NASCIMENTO - CPF: 114.163.214-46 (PACIENTE), SILVIO FERREIRA FREITAS - CPF: 027.231.891-47 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), SILVIO FERREIRA FREITAS - CPF: 027.231.891-47 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA (IMPETRADO), DEBORA APARECIDA DOS SANTOS - CPF: 057.542.841-44 (VÍTIMA), SILVIO FERREIRA FREITAS - CPF: 027.231.891-47 (ADVOGADO), IRAN QUIRINO DO NASCIMENTO - CPF: 114.163.214-46 (IMPETRANTE), FORUM DA COMARCA DE TANGARA DA SERRA - CNPJ: 00.117.081/0001-04 (IMPETRADO), 1º JUÍZO CRIMINAL DE TANGARÁ DA SERRA/MT (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
–
DESCUMPRIMENTO DELIBERADO DAS MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA FIXADAS EM FAVOR DA VÍTIMA
– NOVA AMEAÇA E TENTATIVA DE LESÃO CORPORAL – PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA – ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA VÁLIDA –
PERICULOSIDADE SOCIAL DEMONSTRADA – SUJEITO COM OUTRO REGISTRO CRIMINAL RELACIONADO À MESMA VÍTIMA E QUE ESTAVA EM GOZO DE LIBERDADE PROVISÓRIA – INSUFICIÊNCIA DAS RESTRIÇÕES MENOS SEVERAS DO ART. 319 DO CPP – CONSTRANGIMENTO
ILEGAL NÃO EVIDENCIADO
–
ORDEM DENEGADA.

1.

Afigura-se legítima a prisão preventiva para garantia da ordem pública e salvaguarda da integridade física da vítima de violência doméstica, decretada com base em prova da materialidade delitiva e indícios de autoria inferidos do caderno investigativo, não sendo este o momento processual e nem a via adequada para se perquirir minudências fáticas, tampouco concluir pelo envolvimento do paciente nos ilícitos, ao que se soma a concretude do
periculum libertatis
anunciado, materializado no deliberado descumprimento de medidas protetivas de urgência vigentes, com repetição de conduta delitiva em face da mesma vítima num curto espaço de tempo e enquanto o agente estava em gozo de liberdade provisória, a demonstrar a insuficiência e inadequação das cautelares alternativas do art. 319 do CPP, mesmo diante de eventuais predicados pessoais abonatórios do paciente.

2.

A pandemia do novo coronavírus não implica em passe livre para a liberação de detentos e nem constitui garantia de imunidade prisional, pois ainda persiste o direito da coletividade em ver preservada a paz social, sem contar que a Recomendação n.º 62/2020-CNJ propõe sejam beneficiados com eventual reavaliação da prisão provisória aqueles que cometeram delitos sem violência ou grave ameaça à pessoa, o que não é o caso.

Prisão preventiva mantida. Ordem denegada.

R E L A T Ó R I O

IMPETRANTE DR. SILVIO FERREIRA FREITAS

PACIENTE IRAN QUIRINO DO NASCIMENTO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

No mesmo sentido do relatado por ocasião da análise do pedido de concessão liminar, trata-se de habeas
corpus
impetrado em benefício do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da 1.ª Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra/MT, que

decretou e mantém a prisão preventiva em seu desfavor
no APFD n.º 1004028-45.2020.8.11.0055, em razão do descumprimento de medidas protetivas de urgência anteriormente impostas para resguardar a integridade física da sua ex-companheira.

A ilustrar a aventada coação ilegal, o impetrante faz referência à
excepcionalidade de novas ordens de prisão cautelar
frente ao momento pandêmico vivenciado, conforme Recomendação n.º 62/2020 do CNJ e invoca os
predicados pessoais favoráveis ostentados pelo paciente
– primariedade, sem antecedentes, exercente de ocupação lícita e com endereço certo no distrito da culpa –, para então sustentar que a manutenção da prisão preventiva
não dispõe de fundamentação apta para demonstrar concretamente o
periculum libertatis
, máxime porque, em tese, privilegia a versão [dita falaciosa/distorcida] da vítima e dos policiais que atenderam a ocorrência em detrimento dos documentos apresentados pela defesa no afã de garantir a liberdade provisória, lastreando sua convicção na ocorrência de crimes que o nobre causídico afirma não terem ocorrido.

Forte em tais argumentos e defendendo que as cautelares alternativas do art. 319 do CPP são suficientes e mais adequadas à hipótese, requer a concessão
in limine
da ordem em favor do paciente, a fim de ver revogada a sua prisão preventiva, determinando-se a expedição do competente alvará de soltura.

No mérito
, pugna pela ratificação da tutela de urgência porventura deferida, concedendo-se em definitivo a presente ordem de
habeas corpus
.

A ação constitucional veio munida com os documentos digitais acostados aos autos sob o ID 55682996 ao ID 55696450.

A tutela de urgência reclamada ressaiu
indeferida
por meio da decisão de ID 56336499 e, a seu turno, as informações solicitadas à d. autoridade tida por coatora foram indexadas no ID 56591097.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer de ID 57372469, opinou pela
denegação da ordem
.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há de ser submetido a julgamento.

Verte das informações prestadas pela autoridade inquinada de coatora, que, na data de
17/08/2020
, o paciente
IRAN QUIRINO DO NASCIMENTO
foi
preso em flagrante
pela suposta prática dos crimes previstos no art. 24-A da Lei n.º 11.343/06 e no art. 147,
caput
do Código Penal, sendo o auto flagrancial homologado, com subsequente
conversão em custódia preventiva
, em razão da
gravidade concreta do
modus operandi
e para
garantir a integridade física da vítima
, pois,
embora existam medidas protetivas de urgência vigentes
em seu desfavor e o beneficiário do
writ
já tenha sido preso no início deste ano de 2020 pela prática, em tese, de vias de fato e crime de ameaça contra a mesma ofendida
, sendo agraciado com a liberdade provisória sem fiança à conta da insuficiência de recursos financeiros,
ainda assim tornou a delinquir
, ocasião em que descumpriu as providências acautelatórias, além de ter ameaçado e intencionado atropelar e agredir a ex-companheira, apenas não concretizando o seu intento diante da interferência de terceiro.

Verberando que o decreto de prisão preventiva não apresenta fundamentação jurídica válida e, diante da situação pandêmica ora vivenciada, o recolhimento em cárcere provisório tornou-se ainda mais excepcional; o impetrante defende a revogação da segregação ou a sua substituição por cautelares alternativas, afiançando ser o paciente detentor de bons predicados pessoais.

No entanto, da detida análise do caderno processual, estou convencido de que o
pleito não faz
jus
à acolhida.

1.

Dos fundamentos e requisitos da prisão preventiva.

O impetrante pretende desconstituir o decreto de prisão preventiva afirmando-o ilegal porque carente de fundamentação idônea, mas sequer cumpriu o seu encargo de juntar a respectiva cópia à prova pré-constituída, fazendo-o tão-somente em relação à decisão que indeferiu o pedido de revogação da custódia, a qual cinge-se a sustentar que permanecem inalterados os motivos que ensejaram o recolhimento cautelar, mas sem esmiúça-los (ID 55682998).

Sendo assim, diante da precariedade da prova pré-constituída, este Relator ficou adstrito ao que consta das informações da magistrada singular e ao teor da decisão acima especificada, as quais demonstram que a medida segregatícia decretada em face do beneficiário deste
writ
encontra suporte na hipótese de admissibilidade prevista no
art. 313, inciso III do Código de Processo Penal
, pois cuida-se da suposta prática de crimes envolvendo violência doméstica e/ou familiar contra a mulher, em que houve o prévio descumprimento de medidas protetivas de urgência anteriormente impostas.

No que tange ao
fumus comissi delicti
, diz-se que há elementos capazes de demonstrar, ao menos indiciariamente, que o increpado proferiu ameaças em face da ex-convivente, tentou atropelá-la e, após descer do seu veículo, ainda intencionou agredi-la, sendo impedido pelo genitor da vítima.

E quanto ao
periculum libertatis
, consta desses mesmos documentos que o paciente, para além de responder à outra ação penal por delito envolvendo violência doméstica e/ou familiar contra a mulher, tinha conhecimento da vigência de medidas protetivas de urgência em prol da ex-companheira e as descumpriu, olvidando, outrossim, que pouco tempo antes já havia sido preso por crimes levados a efeito contra a mesma vítima, encontrando-se em gozo de liberdade provisória ao tempo dos fatos, de modo que as cautelares menos severas do art. 319 do CPP seriam insuficientes à preservação da integridade física e psicológica da vítima, bem como para pôr a salvo o corpo social, tornando de rigor a decretação da prisão preventiva.

Nessa ordem de ideias, de todo válida e legítima a motivação empregada pela autoridade inquinada de coatora.

Ademais, embora o impetrante insista que os fatos não ocorreram como declinado e que a magistrada singular privilegiou a versão da vítima em detrimento da do paciente, inclusive ignorando que a narrativa do policial militar extrapola aquela apresentada pela ex-companheira, que segundo o causídico, carece de verossimilhança; repito que a indigência da prova pré-constituída não contempla o decreto de prisão, tampouco a íntegra do APFD e muito menos o interrogatório extrajudicial do paciente, não sendo possível precisar sequer em quais elementos de informação se baseia a autoridade judiciária, muito menos se a versão da ofendida realmente vai de encontro àquela dada pelo suposto algoz na Delegacia.

Em todo caso, oportuno frisar que
em razão da natureza processual da prisão preventiva não é exigida a prova incontestável da autoria do crime, uma vez que a verificação da justa causa dessa espécie de custódia - que não é definitiva, mas apenas provisória -, pauta-se em um juízo de probabilidade e não de certeza, de modo que à d. autoridade judiciária incumbe tão somente a exposição do substrato probatório mínimo que evidencie a ocorrência de um delito e seu provável autor, sem a exigência de comprovação insofismável, o que é reservado para eventual condenação.

Além do mais, a jurisprudência desta Corte de Justiça é consolidada no sentido de que
“
não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito

(Enunciado Orientativo
n.º 42
, do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101532/2015).

De se acrescer que, conforme pontuado nos informes judiciais, o paciente responde à ação penal n.º 4969-12.2020.8.11.0055 – Código 338436, destinada à apuração do possível cometimento da contravenção de vias de fato e do crime de lesão corporal, também perpetrados contra a mesma vítima neste corrente ano e cuja denúncia já se encontra recebida, e que “(...)
há pouquíssimo espaço de tempo o indiciado foi preso em flagrante pelo cometimento, em tese, dos crimes tipificados no art. 129, §9.º c/c art. 147 ambos do Código Penal, sendo solto por esta Magistrado sem o recolhimento da fiança, contudo, mesmo assim continuou realizando investidas contra a incolumidade da vítima
”
(sic – ID 55682998, Pág. 3).

Com efeito, há muito a jurisprudência brasileira vem admitindo que as
anotações penais ostentados pelo suspeito servem para indicar a sua aparente periculosidade
, justificando, assim, o decreto da prisão preventiva a bem da ordem pública, uma vez que sugere a incapacidade do indivíduo de agir conforme o Direito e em respeito às regras sociais e, até mesmo, uma certeza pela impunidade, a sugerir que, uma vez colocado em liberdade, possa encontrar os mesmos estímulos para persistir no comportamento ilícito.

Nesse sentido manifestou-se o Superior Tribunal de Justiça:
“
(..
.) a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente ostentar maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade”

(RHC 107.238/GO, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, DJe 12/03/2019). Grifei.

Seguindo essa mesma linha intelectiva
firmou-se o posicionamento jurisprudencial do eg. TJMT, como se verifica no

Enunciado Orientativo n.º 6
da TCCR/TJMT que preconiza “
O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência
” (Incidente de Uniformização de Jurisprudência nº 101532/2015, Disponibilizado no DJe n.º 9998, de 11/04/2017, Publicado em 12/04/2017).

E uma vez demonstrado nestes autos que o paciente descumpriu, a um só tempo, medidas protetivas de urgência vigentes em seu desfavor e condições da liberdade provisória anteriormente deferida, conclui-se que as cautelares diversas do art. 319 do CPP são
de todo insuficientes
para conter o fundado receio de reiteração delitiva e resguardar a incolumidade física e psicológica da vítima.

Mais que isso! A prisão preventiva se apresenta como providência única e indispensável para dar efetividade à atuação do sistema da Justiça, com a vinculação do sujeito ao processo de forma eficaz e velando pela pacificação social, impedindo-o de reiterar no cometimento de condutas criminosas contra sua ex-companheira, por se revelarem as restrições menos gravosas absolutamente inócuas para garantir a ordem social e a segurança da ofendida.

Nessa toada o Superior Tribunal de Justiça decidiu que “
o reiterado descumprimento das medidas protetivas impostas demonstra que outras providências previstas no art. 319 do Código de Processo Penal são insuficientes para a consecução do efeito almejado. Ou seja, tendo sido exposta de forma fundamentada e concreta a necessidade da prisão, revela-se incabível sua substituição por outras medidas cautelares mais brandas
” (HC 546.829/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 04/02/2020, DJe 10/02/2020). Destaquei.

Por conseguinte, e
ex vi
do
Enunciado Orientativo n.º 43
, aprovado pelo TJMT no bojo do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101532/2015, eventuais condições pessoais abonatórias ostentadas pelo paciente, isoladamente consideradas, não têm o condão de conceder-lhe, automaticamente, a almejada liberdade provisória, muito menos se mostram suficientes à substituição do encarceramento pelas medidas cautelares diversas do art. 319 do CPP, visto que, consoante dispõe o art. 282, §6º, do CPP,
a necessidade da prisão preventiva a bem da ordem pública já pressupõe, essencialmente, a insuficiência de outras cautelares menos severas
.

Destarte, entendo que o decreto prisional está devidamente motivado em elementos concretos, extraídos da situação fática, que demonstram o
fumus comissi delicti
e o
periculum libertatis
, com a satisfação dos requisitos e pressupostos legais previstos nos artigos 312 e 313 do CPP, a afastar o constrangimento ilegal alardeado.

Nessa ordem de ideias, e como bem ressaltou o Ministro Rogério Schietti Cruz na decisão monocrática que proferiu no
Habeas Corpus
n.º 567.408-RJ,
“
A crise do novo coronavírus deve ser sempre levada em conta na análise de pleitos de libertação de presos,
mas, ineludivelmente, não é um passe livre para a liberação de todos, pois ainda persiste o direito da coletividade em ver preservada a paz social
,
a qual não se desvincula da ideia de que o sistema de justiça penal há de ser efetivo, de sorte a não desproteger a coletividade contra os ataques mais graves aos bens juridicamente tutelados na norma penal”
(DJe/STJ n.º 2874 de 23/03/2020). Destaquei.

Somado a isso, o impetrante não comprovou minimamente que o paciente porventura se enquadra no grupo de risco de contágio da Covid-19 ou esteja com a saúde debilitada, ao contrário, os documentos encartados aos autos demonstram que se trata de indivíduo jovem [28 anos de idade], aparentemente sem comorbidades, e que supostamente praticou delito revestido de violência e/ou grave ameaça, em contexto de violência doméstica contra a mulher, o que não se coaduna com o

art. 4.º da Recomendação n.º 62/2020 do CNJ, o qual recomenda a reavaliação da prisão provisória daquele que supostamente comete delito
SEM
violência ou grave ameaça à pessoa.

Não desconsidero a gravidade da pandemia causada pelo novo coronavírus, todavia,
entendo por inadmissível que esse momento de grande tensão social seja utilizado para embasar pedidos que trazem à baila visões deturpadas e contrárias ao enfrentamento sério da criminalidade
, pois a presença do vírus não representa uma ordem de liberdade irrestrita, muito menos àqueles a quem se imputa a prática de crimes que envolvem violência perpetrada em âmbito doméstico e/ou familiar contra a mulher.

Por tais motivos, sem subestimar o estado pandêmico enfrentado globalmente,
considero incabível a revogação da prisão preventiva do paciente, assim como a sua substituição por medidas cautelares diversas
, pois, satisfatoriamente demonstrada a indispensabilidade do encarceramento no caso concreto.

CONCLUSÃO.

Ante todo o exposto,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
impetrada em favor do paciente
IRAN QUIRINO DO NASCIMENTO
e, por conseguinte, mantenho o seu encarceramento provisório decretado nos autos de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/09/2020